Tribunal: CARF
Processo: 16682.901473/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901473/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.057 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2024
Recorrente
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS
CORRESPONDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-94.214,
de 30 de novembro de 2017, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Rio de Janeiro, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
O presente processo se origina da apresentação pela Recorrente de Declarações de
Compensação (DComp) por meio das quais compensou suposto crédito oriundo de saldo
negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao ano-calendário de 2000, no
montante de R$ 640.997,95, com débitos de sua responsabilidade. Além da apresentação de
Pedido Eletrônico de Restituição (PER) referente ao mesmo direito creditório (fls. 2/121).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901473/2010-14
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.057 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901473/2010-14

Os referidos documentos foram objeto do Despacho Decisório de fl. 122 no qual
não se reconheceu o direito creditório invocado, com a não homologação das compensações
declaradas e o indeferimento do Pedido de Restituição. A referida decisão decorreu dos seguintes
fundamentos:
(i)
teria havido a comprovação de, apenas, R$ 184.226,14 em retenções na
fonte, do total de R$ 728.529,18 que compôs o saldo negativo
compensado;
(ii)
teria havido a comprovação de, somente, R$ 15.174.940,89 em
pagamentos, do total de R$ 15.174.943,90 considerado na composição do
saldo negativo compensado;
(iii)
os valores comprovados, no total de R$ 15.399.395,56, seriam inferiores
ao IRPJ devido no período, no importe de R$ 15.771.928,30; além do que
teria havido aproveitamento parcial do mesmo crédito em compensações
anteriores, na importância de R$ 102.549,00.
Após a ciência da citada decisão, a Recorrente apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 234/327 na qual suscitou, inicialmente, a homologação tácita da maior
parte das compensações declaradas, o que implicaria a nulidade do Despacho Decisório, por
carência de objeto.
Arguiu, igualmente, a nulidade da decisão, uma vez que não teriam sido
mencionados os motivos que levaram à conclusão de que as receitas correspondentes às
retenções informadas na DComp não teriam sido submetidas à tributação, o que implicaria
violação ao contraditório, ao devido processo legal e à ampla defesa.
Sustentou que as referidas receitas, correspondentes a prêmios de seguro
recebidos, teria, sido oferecidas à tributação em sua DIPJ. Estaria apresentando os comprovantes
as referidas retenções. Por fim, ressalvou que as retenções no valor de R$ 126.901,59, apesar de
comporem o saldo negativo do período, não teriam composto o direito utilizado nas
compensações realizadas.
Na decisão de primeira instância (fls. 362/385), reconheceu-se a homologação
tácita das compensações realizadas por meio das DComps apontadas na Manifestação de
Inconformidade. Rejeitou-se, porém, a alegação de nulidade do Despacho Decisório, na medida
em que, apesar da citada homologação tácita, continuou sendo necessária a apuração do direito
creditório invocado nas DComps tratadas na referida decisão.
Rechaçou-se, igualmente, a alegação de nulidade por cerceamento do direito de
defesa, uma vez que, apesar de não constar do Despacho Decisório todos os detalhes da análise
do crédito pleiteado, haveria a indicação do local no qual os referidos detalhes estariam
disponíveis ao contribuinte, garantindo-se, assim, o amplo direito à defesa e ao contraditório.
Acrescentou-se que o fato de o contribuinte fazer menção à alegação de as receitas
correspondentes às retenções não teriam sido oferecidas à tributação revela que teve acesso ao
detalhamento da análise apontado no Despacho Decisório. E, por fim, que, conforme indicado no
referido detalhamento, o contribuinte ainda possuía direito de acesso à documentação
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.057 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901473/2010-14

complementar arquivada em processo à sua disposição na Unidade da Receita Federal do Brasil
de sua jurisdição.
Em relação às parcelas componentes do saldo negativo compensado, apontou-se
que haveria divergências entre as informações constantes na DIPJ apresentada pela Recorrente e
aqueles constantes da Dcomp, e que a interessada teria sido intimada para corrigir tais
discrepâncias, mas permaneceu inerte.
Quanto à alegação de que as receitas correspondentes às retenções que comporiam
o saldo negativo de IRPJ compensado teriam sido oferecidas à tributação, apontaram os
julgadores que a Recorrente teria juntado, apenas, comprovantes de que “houve retenção e
recolhimentos relativos a pagamentos realizados por órgãos públicos”, mas nada comprovando
acerca do oferecimento à tributação das referidas receitas.
Apontaram divergências, ainda, entre os montantes de receitas constantes dos
comprovantes de retenção apresentados, no montante de R$ 18.652.775,71, e aquelas informadas
na DIPJ, no valor de R$ 2.693.283.858,14 (divergente, inclusive, do montante alegado na
Manifestação de Inconformidade). E, ademais, que as retenções não confirmadas se refeririam ao
código de receita 6188, enquanto os comprovantes apresentados estaria relacionados ao código
de receita 6147. E, finalmente, que o valor de IRRF declarado na DIPJ seria diverso daquele que
a Recorrente invoca e relativo a fonte pagadora distinta.
Por todas as divergências constatadas, e não elididas por parte da contribuinte, não
se reconheceu a referida parcela componente do saldo negativo compensado. Todas as demais
parcelas não reconhecidas não teriam sido questionadas, de modo que estaria foram do litígio
administrativo.
O Acórdão não recebeu ementa, em decorrência da vedação constante do art. 2o da
Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 396/402 no qual se
reitera, inicialmente, a arguição de nulidade do Despacho Decisório por violação ao direito de
defesa. Além disso, sustenta que os julgadores administrativos teriam desconsiderado a DIPJ
como prova de que as receitas correspondentes às retenções contestadas teriam sido oferecidas à
tributação. Por fim, argumenta que o simples erro quanto ao código de receita das retenções que
comprova não poderia impedir o aproveitamento do direito creditório correspondente.
O processo foi distribuído, por sorteio, à Conselheira Bianca Felícia Rothschild,
sendo que, em razão da dispensa a pedido da referida julgadora, houve redistribuição dos autos,
igualmente mediante sorteio, a este Conselheiro.
É o relatório.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.057 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901473/2010-14

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via eletrônica,
em 06 de setembro de 2018 (fls. 392/393), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 04 de
outubro do mesmo ano (fl. 394), dentro, portanto do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, aplicável ao caso por força do art. 74, §§10 e 11,
da Lei no 9.430, de 27 de março de 1996.
O Recurso é assinado, digitalmente, pelo responsável legal pela pessoa jurídica
recorrente.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 43, inciso I, e 48, do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
Conforme relatado, desde a Manifestação de Inconformidade, a Recorrente argui a
nulidade do Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa, na medida em que não
teriam sido mencionados os motivos que levaram à conclusão de que as receitas correspondentes
às retenções informadas na DComp não teriam sido submetidas à tributação, o que implicaria
violação ao contraditório, ao devido processo legal e à ampla defesa, no termos do art. 59, inciso
II, do Decreto no 70.235, de 1972.
No Recurso Voluntário apresentado, a Recorrente se limita a repetir a alegação,
sem contrapor, em qualquer momento, aos fundamentos adotados na decisão de piso, para
rejeitar a nulidade arguida.
Neste sentido, no uso da faculdade prevista no art. 114, §2o, inciso I, do RI/CARF
e por concordar integralmente com a análise efetuada na decisão de primeira instância, passo a
repetir os fundamentos ali expostos, os quais adoto como meus:
31. A manifestante suscita a nulidade do Despacho Decisório (fl. 122) que não
homologou as Dcomp sob a alegação que houve uma fundamentação genérica, uma vez
não foram mencionados os motivos que levaram a autoridade fiscal a considerar que as
receitas relativas às renteções (sic) na fonte não foram oferecidas a tributação.
32. Alega, portanto, que a decisão é nula por ofender ao contraditório, ao devido
processo legal e à ampla defesa.
33. No entanto, não procedem as alegações da manifestante que se verá a seguir.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.057 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901473/2010-14

34. O Despacho Decisório emitido eletronicamente visa a celeridade de análise dos
procedimentos pelo Órgão responsável pela arrecadação da Receita Tributária na União,
seguindo o princípio de economicidade, que rege a Administração Pública.
35. Assim, no Despacho Decisório, não constam todos os detalhes da análise do crédito
pleiteado, no entanto, indica ao contribuinte destinatário da decisão o local onde estão
disponíveis todos os detalhes da análise, com a finalidade de garantir o amplo direito à
defesa e ao contraditório. Insere-se abaixo parte do Despacho Decisório onde conta a
indicação do local ao ser consultado para o exercício da defesa:

36. Como visto, o detalhamento da análise do crédito pleiteado fica disponível na
página da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, como apresentado às fls.
123/125. E, tanto é assim, que a própria manifestante se refere ao que consta no
detalhamento do crédito quando menciona que “(...) alegação de que a receita à ele
correspondente não foi oferecida à tributação (...). Tal informação só consta no
detalhamento do crédito disponível na página da RFB.
37. Assim, há que se reconhecer que a manifestante teve acesso ao detalhamento do
crédito, uma vez que citou expressamente em sua defesa os motivos da desconsideração
das retenções na fonte na formação do saldo negativo de IRPJ.
38. E, mesmo após ter acesso ao detalhamento, se ainda persistir dúvidas acerca dos
motivos da não consideração dos valores, a manifestante poderia requerer acesso à
Documentação Complementar que fica controlada no processo no 12448.720334/2010-
11, como informado no detalhamento da análise do crédito (fl. 125), cujo trecho em
destaque insere-se abaixo:

39. Ao verificar a documentação complementar acima, juntada aos autos às fls. 332/358,
verifica-se que a fundamentação da não consideração das retenções na fonte se baseia
na falta de informação dos valores na Ficha 43 - Demonstrativo do Imposto de Renda
Retido na Fonte da DIPJ/2001 no 1232011.
40. A Com isso, tornou-se viável ao sujeito passivo a ciência do conteúdo da
documentação complementar, permitindo a oposição de manifestação de
inconformidade, conduzindo questões preliminares e de mérito ora postulados,
evidenciando sua absoluta cognição acerca dos aspectos que nortearam o Despacho
Decisório.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.057 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901473/2010-14

41. Assim, não havendo pois que se falar em cerceamento ao direito de defesa, e,
tampouco, em falta de motivação.
Rejeito, assim, a arguição de nulidade suscitada.
3 DO MÉRITO
3.1 DA DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
Inicialmente, cabe restringir a abrangência da matéria tratada no presente processo
aos pontos que foram objeto de questionamento, por meio da Manifestação de Inconformidade e
Recurso Voluntário.
Conforme delimitado na decisão de primeira instância, as parcelas componentes
do saldo negativo de IRPJ em discussão nos presentes autos não reconhecidas no Despacho
Decisório emitido pela autoridade administrativa são apenas as retenções na fonte, no total de R$
544.303,04, das quais devem ser excluídas as retenções no valor de R$ 126.901,59, posto que a
Recorrente, expressamente, informa que estariam fora do direito creditório compensado. Resta,
assim, em discussão, um montante de R$ 417.401,45 em retenções na fonte.
Passemos à análise da parcela questionada.
2.2 DAS RETENÇÕES NA FONTE
Na decisão de primeira instância, as autoridades julgadoras apontaram diversas
inconsistências entre as informações prestadas pela Recorrente nas declarações apresentadas ao
Fisco e as alegações constantes da peça de defesa, e consideraram que não teriam sido
apresentadas as provas hábeis a comprovar que as receitas correspondentes às retenções que
comporiam o saldo negativo compensado teriam sido oferecidas à tributação.
Segue a reprodução da análise efetuada no Acórdão a quo:
61. A contribuinte apresentou a Dcomp no 28365.91330.180806.1.7.02-3162 (fls. 02/14)
em 31/03/2004, requerendo como crédito um saldo negativo de IRPJ apurado no
período de 01/01/2000 a 31/12/2000, indicando como parcelas de origem desse crédito,
entre outras, retenções na fonte como apresentado na tabela 7 abaixo:

Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.057 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901473/2010-14

62. Das retenções na fonte utilizadas na formação do saldo negativo de IRPJ indicadas
na Dcomp, o montante de R$ 544.303,04, como detalhado na coluna “e” da tabela
acima, não foi confirmado pela autoridade fiscal, quando da emissão do Despacho
Decisório de fl. 123.
63. Assim, o litígio gira em torno das parcelas de fonte não reconhecidas no Despacho
Decisório.
64. As retenções na fonte da coluna “e” da tabela acima não foram confirmadas sob o
argumento de que as receitas correspondentes não foram oferecidas à tributação,
conforme documentação complementar juntada aos autos às fls. 332/358, mais
especificamente nas fls. 333/334.
65. Vale ressaltar que, durante a análise da autoridade fiscal a quo, foram detectadas
inconsistências entre os valores das parcelas que compuseram o saldo negativo de IRPJ
informados na DIPJ/2001, no montante de R$ 16.412.926,25, e aqueles informados na
Dcomp, no montante de R$ 15.943.701,71.
66. É importante observar que, durante a análise da autoridade fiscal que não
homologou a referida Dcomp, a interessada foi intimada (fl. 359) a corrigir as
informações constante de sua Dcomp, uma vez que havia divergências entre ela e a sua
DIPJ.
67. Porém, nada foi feito.
68. Fica claro que houve omissão da própria contribuinte e que cabe a ela se
responsabilizar pelas informações constantes de suas declarações.
69. A autoridade fiscal, em razão da clara omissão da contribuinte, só considerou
aquelas parcelas descritas na Dcomp.
70. Pela análise da DIPJ, confirmada no sistema sob no 1232011, mais precisamente na
Ficha 12B - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - SEGURADORA (fl.
278), verifica-se que a contribuinte utiliza o valor de R$ 640.997,95 (Linha 09 da Ficha
12B) a título de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF na formação do saldo
negativo de IRPJ no montante de R$ 640.997,95 (Linha 13 da Ficha 12B), apurado no
ano-calendário 2000, conforme tela extraída da DIPJ supracitada e apresentada em
destaque abaixo:
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.057 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901473/2010-14

71. Ao se insurgir contra a não homologação das Dcomp, a manifestante alega que
havia crédito suficiente decorrente de retenções na fonte e que as receitas foram
oferecidas à tributação, no montante de R$ 2.786.943.171,52, conforme indicado na
Linha 01 da Ficha 06C da DIPJ. No entanto, apenas fez juntar ao processo cópias de
telas de pesquisa do SIAFI - CONDARF, onde constam DARF e retenções na fonte de
IRPJ, CSLL, Cofins e PIS/Pasep, sob o código 6147, relativos ao ano de 2000, às fls.
304/327.
72. É importante citar que os documentos apresentados, descritos acima, apenas
comprovam que houve retenção e recolhimentos relativos a pagamentos realizados por
órgãos públicos. Não provam que tais receitas foram oferecidas a tributação na apuração
do lucro e nem há indicação do CNPJ da fonte pagadora.
73. Para melhor visualização, elaborou-se a tabela 8 abaixo com os valores consolidados
de acordo com as telas do SIAFI – CONDARF apresentadas pela manifestante:

Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.057 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901473/2010-14

74. É se notar, também, que na Linha 01 da Ficha 06C da DIPJ consta um valor de R$
2.693.283.858,14, ou seja, diferente do próprio valor alegado pela manifestante, a qual
indicou que seria um valor de R$ 2.786.943.171,52. Fato que só confirma o grau de
incerteza nos valores informados em sua DIPJ. Abaixo insere-se a referida tela extraída
da citada declaração em destaque:

75. Outro ponto a ressaltar é que as retenções não confirmadas no Despacho Decisório
de fl. 123 foram indicadas na Dcomp sob o código 6188 (Financeiras - Retenção em
Pagamento por Órgão Público) e não no código 6147 (Produtos - Retenção em
Pagamentos por Órgão Público), como consta dos documentos apresentados em sua
defesa às fls. 304/327 e consolidados na Tabela 8 acima. E, é bom que se diga, os
códigos são totalmente distintos, inclusive, além da receita ser diferente, até as alíquotas
são diferentes, uma vez que a do primeiro é de 7,05% e a do segundo 5,85%, conforme
Instrucção Normativa SRF no 28, de 1999, vigente à época, in verbis:
[...]
76. Fica evidente que as fontes indicadas na Dcomp são totalmente distintas daquelas as
quais a manifestante apresenta documentos em sua defesa (fls. 304/327). Além disso, os
valores relacionados na tabela 8 são totalmente incompatíveis com aqueles informados
em sua Dcomp e não confirmados no Despacho Decisório de fl. 123.
[...]
78. E, no presente caso, não restou comprovado que as receitas correspondentes àquelas
fontes indicadas na Dcomp foram efetivamente oferecidas à tributação.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.057 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901473/2010-14

79. Constata-se que em sua DIPJ, na Ficha 43 - Demonstrativo do Imposto de Renda
Retido na Fonte da DIPJ/2001 (fls. 301), confirmada no sistema sob no 1232011, a
contribuinte informa retenções na fonte no montante de R$ 87.531,29 a título de IRRF,
sob código de receita 5706, oriundo de única fonte pagadora, qual seja, IRB – BRASIL
RESSEGUROS S/A, CNPJ 33.376.989/0001-91, conforme tela inserida abaixo:

80. Ora, é evidente que há total incongruência tanto nos valores informados na Dcomp,
como retenção na fonte, quanto ao informado na DIPJ. Além disso, na própria defesa
apresentada sob a forma de manifestação de inconformidade, há valores divergentes,
tanto na receita alegada quando nas retenções elencadas. Senão vejamos:
81. Primeiro, há inconsistência exatamente no fato de os valores das retenções na fonte
não terem sido informados na Ficha 43 da DIPJ, como apresentado acima.
82. Segundo, há inconsistência entre os valores totais de fonte utilizado na apuração do
saldo negativo descrito na Ficha 12B com aqueles informados na Ficha 43 da mesma
DIPJ.
83. Terceiro, há inconsistência entre os valores de fonte informados na Ficha 12B e a
Dcomp.
84. Quarto, há inconsistência entre os valores de fonte informados na Dcomp e os
comprovantes apresentados na manifestação de inconformidade.
85. Quinto, há inconsistência entre os código de receitas relativos à fonte informados na
Dcomp e os comprovantes apresentados na manifestação de inconformidade.
86. Sexto, há inconsistência entre o valor de Receita informado na Linha 01 da Ficha
06C da DIPJ (R$ 2.693.283.858,14) e o valor alegado na manifestação de
inconformidade (R$ 2.786.943.171,52).
87. Se a própria contribuinte não confirma os valores informados por ela em suas
declarações, este julgador não tem como reconhecer como comprovados os valores lá
descritos.
[...]
90. Vale ressaltar que a apuração do IRPJ está detalhada na DIPJ. Nesse sentido, o
crédito de saldo negativo é reconhecido por estar de acordo como o valor apresentado
na Ficha 12C, considerando-se aqueles valores lá descritos como “expressão da
verdade”, nos moldes do que consta impresso no recibo de transmissão da DIPJ (fl.
267) que destaca-se abaixo:
[...]
91. E, por expressão da verdade, entende-se todos os valores lá presentes. Se há
descrédito quanto às parcelas de composição do saldo negativo de IRPJ, também não
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.057 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901473/2010-14

merecem respaldo os demais valores que o compuseram, como as receitas, custos e as
despesas que resultaram na base de cálculo do imposto devido.
92. Além do que, se os valores corretos não são aqueles apresentados na DIPJ
apresentada às fls. 267/303, o que se pretende, aqui, é a retificação não espontânea da
DIPJ, fundada em possível erro de fato.
93. E, relação a este tema, é importante frisar que ausência de espontaneidade das
retificações pretendidas indica que é da interessada o ônus de comprovar a ocorrência
do erro cometido para, assim, comprovar também a liquidez e certeza do crédito que
pretende ver reconhecido. Fato que não foi sequer suscitado pela manifestante, muito
menos comprovado.
94. E, diante de tantas incertezas, não há como assegurar quais valores estão corretos. E,
mais uma vez, é bom frisar que cabe à manifestar comprovar o direito que alega ter.
95. Conclui-se, portanto, que não restou comprovado que as receitas correspondentes às
retenções na fonte no montante de R$ 544.303,04 foram oferecidas à tributação,
implicando na não inclusão dessas parcelas na formação do saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário 2000.
Para refutar toda extensa análise, a Recorrente, simplesmente, argui que “ofereceu
à tributação, na linha 01 da Ficha 06C da DIPJ/2001, a título de “Prêmios Emitidos Líquidos", o
total de R$ 2.786.943.171,52, muito superior ao glosado pela autoridade administrativa
revisora”; e que, apesar disso, “a DRJ desconsiderou, sem qualquer justificativa, a comprovação
de que os valores foram devidamente oferecidos à tributação, ignorando, assim, a DIPJ
apresentada”.
Ora, ao contrário do sustentado pela Recorrente, que em outro ponto do seu
Recurso afirma que “a DIPJ apresentada sequer foi levada em consideração na prolação do voto
condutor do acórdão recorrido”, a análise realizada pelos julgadores de primeira instância levou
em considerações, exatamente, as informações contidas na DIPJ por ela apresentada, destacando
as inúmeras inconsistências verificadas. Cabe mencionar que, como apontado na decisão, a
Recorrente foi intimada, previamente à emissão do Despacho Decisório, a corrigir as
inconsistências verificadas em suas declarações.
Ademais, com razão os julgadores administrativos, quanto afirmam, à luz de todas
as discrepâncias constatada, que a mera apresentação e comprovantes de retenção não é
suficiente para a comprovação de que as receitas a elas correspondentes estariam incluídas
naquelas oferecidas à tributação. Cabia à Recorrente ter apresentado os documentos da sua
escrituração contábil/fiscal com a vinculação entre a receita declarada e aquela relacionada às
retenções contestadas.
Cabe lembrar a exigência constante da Súmula CARF no 80, que reflete o teor do
art. 2o, §4o, inciso III, da Lei no 9.430, de 1996:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Não se pode acatar, ademais, a alegação da Recorrente de que, em caso de dúvidas
quanto ao documentos apresentados, deveria haver a conversão do julgamento em diligência. A
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.057 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901473/2010-14

permissão contida no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, não pode servir para a construção,
pela autoridade julgadora, das provas cujo ônus de apresentar recaia sobre o contribuinte.
Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do
direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a
perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se
puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a existência
de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional (Decreto no
70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373, II). (Acórdão no 1401-
004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator Conselheiro Nelso Kichel)
Finalmente, tem razão a Recorrente quanto à alegação de que o simples fato de
haver-se equivocado quanto ao código de receita informado na DComp, e, ainda, a diferença de
alíquotas apontada na decisão de primeira instância, não poderiam servir de óbice ao
aproveitamento do crédito a que faz jus a Recorrente. No caso sob análise, contudo, essas são,
apenas, algumas das diversas razões apresentadas pelos julgadores para fundamentar sua decisão,
sendo que, como exposto, a Recorrente não apresenta provas capazes de elidi-las e de comprovar
a liquidez e certeza do crédito compensado.
Assim, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário, quanto à referida
parcela do crédito pleiteado, mantendo-se a não homologação das compensações realizadas que
não foram objeto de homologação tácita, e indeferido o Pedido de Restituição apresentado.
4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade suscitada,
e, no mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 425
DF CARF MF
Original